Tribunal: TJDFT
Processo: 0712206-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
O apelante ALUISIO GONÇALVES SANTIAGO requer a inscrição de sua advogada para a realização de sustentação oral no julgamento por videoconferência do processo em epígrafe, que será realizado em 27/05/2020, às 13h30. Dispõe o §3o do art. 12 da Portaria Conjunta no 52 de 08/05/2020: §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. Conforme se observa da petição de ID no 16270212, somente no dia 25/05/2020, às 18:39:52, o apelante requereu a inscrição de sua advogada para a realização de sustentação oral na sessão a ser realizada em 27/05/2020, às 13h30, quando, portanto, já havia escoado o prazo de mínimo de 48 horas antecedência. Rejeito, pois, o requerimento, ante o descumprimento do disposto na mencionada Portaria.